Tribunal: STF
Processo: HC 117474
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNICA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES E MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Pacientes condenados, ambos à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, em sentença que confirmou os fundamentos utilizados no decreto de prisão preventiva e na decisão que a manteve. Nesses casos, por considerar presentes os requisitos da custódia, a superveniência sentença condenatória não acarreta, segundo o entendimento desta Corte, perda do objeto da impetração.



    2. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar dos pacientes, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias em que os delitos foram praticados (= modo de execução) e na periculosidade dos agentes. 



    3. Ordem denegada.